Tribunal: STF
Processo: RE 927451
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferido em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal. A decisão possui a seguinte ementa:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar municipal n. 214/2013. Lei municipal que autoriza, temporária e localizadamente, a produção de ruídos, vibrações ou sons acima dos níveis ordinariamente permitidos. Pedido Julgado improcedente. Lei declarada constitucional.



    Se a norma municipal impugnada adota o mesmo parâmetro estabelecido em normas gerais, não há se falar em disciplina local diametralmente oposta à nacional, nem, consequentemente, usurpação ou violação de competência legislativa da União (CE, art.17, I e II), senão mero exercício regular da competência legislativa suplementar municipal. A própria norma federal autoriza a atuação dos entes menores, ante as peculiaridades locais.



    Se a norma municipal impugnada autoriza a realização de cinco manifestações tradicionais, que integram o lazer familiar, a cultura e os costumes da comunidade local, cujos beneficiários (participantes, visitantes, organizadores e toda sorte de pessoas envolvidas) são indeterminados e indetermináveis, não há se falar em violação dos postulados impessoalidade e isonomia (CE, art.25), eis que não beneficia apenas um grupo de administrados. O dever constitucional de proteção ambiental (CE, art. 222) não se trata de regra cuja incidência seja absoluta, afastando todas as demais normas constitucionais. Trata-se de norma-princípio que deve conviver em harmonia com as demais normas-princípio, a exemplo do direito fundamental ao lazer, à cultura e acesso à cultura local e regional que, inclusive, faz referência à identidade, à ação e à memória do povo.



    Não há violação do dever público de proteção ambiental e combate à poluição em todas as suas formas (CE, arts. 8º e 222), se, ante as peculiaridades locais, o legislador municipal cria hipóteses excepcionais e temporárias, de curto espaço de tempo e localização preestabelecida, em que são tolerados ruídos, vibrações ou sons acima dos níveis ordinariamente aceitos pela legislação, mitigando minimamente a proibição ambiental para fomentar outros valores constitucionais. Aliás, a legislação municipal (art.5º, Lei Complementar Municipal 8/2006) prevê ainda outras exceções no caso de ruídos e sons produzidos por “vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral”, “fanfarras ou bandas de músicas em procissão, cortejos ou desfiles cívicos” e “templos de qualquer culto”, algo até hoje não impugnado pelos legitimados. Deixa-se de analisar a alegação de que a lei impugnada teria afrontado decisão deste Tribunal, eis que a via da ação direta constitui instrumento de fiscalização abstrata, que sabidamente não admite a discussão de situações concretas e individuais, quanto mais decisão judicial proferida em relação processual subjetiva, a envolver, inclusive, matéria fático-probatória.



    Pedido julgado improcedente, com a consequente declaração de constitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 214/2013 de Campo Grande/MS, restando prejudicada e revogada a liminar concedida anteriormente.



    Os embargos de declaração foram rejeitados, nos seguintes termos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. A via recursal dos embargos aclaratórios não se presta ao mero reexame ou rejulgamento do caso decidido, ainda que sob pretexto de prequestionamento individualizado de dispositivos legais, pois as irresignações contra decisões judiciais devem ser apresentadas sempre à instância superior, mediante pertinente recurso. Se há apenas contrariedade do acórdão com os argumentos apresentados na petição inicial, não se pode inferir a existência do vício da contradição autorizador dos embargos.



    O recorrente alega violação aos art. 5º, caput; 23, inciso VI; 30, inciso II; 37, caput; 225, caput, §1º, incisos I, II, IV, V e §3º; 170, inciso VI, da Constituição Federal. Sustenta que a legislação municipal “assegurou a realização de eventos com produção de ruídos acima do limite permitido, melhor dizendo, sem qualquer limite para emissão de ruído – possibilitando a realização de eventos noturnos com índices de pressão sonora que ultrapasse até mesmo a marca de 140 dB emitidos por uma turbina de avião a jato, sem que isso se afigure ilícito – propiciando a poluição do ambiente urbano em prejuízo da sadia qualidade de vida, afrontando as leis e a Constituição.”



    Contra-arrazoado, o recurso extraordinário foi admitido.



    Opina o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recuso merece acolhimento.



    Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. Sobre o tema, são os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido. (RE 417408 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, publicado no DJe de 26-04-2012) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. DEFESA. ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO PODER PÚBLICO. ARTIGO 225, § 1º, III, CB/88. DELIMITAÇÃO DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS. VALIDADE DO DECRETO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Constituição do Brasil atribui ao Poder Público e à coletividade o dever de defender um meio ambiente ecologicamente equilibrado. [CB/88, art. 225, §1º, III]. 2. A delimitação dos espaços territoriais protegidos pode ser feita por decreto ou por lei, sendo esta imprescindível apenas quando se trate de alteração ou supressão desses espaços. Precedentes. Segurança denegada para manter os efeitos do decreto do Presidente da República, de 23 de março de 2006” (MS nº 26.064/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau , DJe de 6/8/10). 



    Importa destacar ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 586.224/SP, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu existente a repercussão geral na matéria relativa à competência municipal para legislar sobre meio ambiente e reafirmou a jurisprudência dessa Corte de que o exercício de tal competência deve ocorrer no limite do interesse local e desde que a norma municipal seja compatível com o regramento dos demais entes federados. Eis a ementa do julgado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. (...) 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia. (RE 586224, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 8/5/15)



    Portanto, o município, além da correspondente competência político-administrativa (art. 23, inc. VI), possui competência legislativa para estabelecer diretrizes de proteção ao meio ambiente e de combate à poluição, de todas as suas formas, nos limites do interesse local e desde que não contrarie a legislação federal e estadual existente.



    Contudo, a legislação municipal ataca, ao autorizar a realização de eventos cujos ruídos produzidos excedam ao máximo permitido, sem estabelecer qualquer limitação, representa extrapolação da competência legislativa do Município para dispor sobre interesse local, contrariando normal federal relativa ao tema.



    Com efeito, a União outorgou ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Lei nº 6.938/1989 (art. 6º, inciso II) a regulamentação “sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação” no que diz respeito aos níveis máximos de emissão sonora.



    A Resolução 1/1990 do CONAMA, ao dispor “sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política”, assim estabelece:



    I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.



    II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR 10152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.



    (...)



    V  -  As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) competentes, no uso do respectivo Poder de Polícia, disporão de acordo com o estabelecido nesta Resolução, sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por qualquer meio ou de qualquer espécie, considerando sempre os locais, horários e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público.



    (...)



    VII  -  Todas as normas reguladoras da poluição sonora, emitidas a partir da presente data, deverão ser compatibilizadas com a presente Resolução.



    Os preceitos supra transcritos evidenciam que a norma municipal em tela viola frontalmente a disciplina federal protetiva do meio ambiente, incorrendo em inconstitucionalidade formal. O ponto foi bem elucidado pelo Procurador-Geral da República no seu parecer, do qual extraio o seguinte trecho:



    “Essas [as normas da Resolução 1/1990 do CONAMA] são as normas gerais de proteção ambiental, considerados os efeitos da poluição sonora, às quais devem estar vinculadas as normas estaduais e municipais, nos termos dos arts. 23 e 30, da CR. Os limites ali estabelecidos expressam os limites de tolerabilidade de ruídos compatíveis com a saúde das pessoas. Estão assentados em critérios científicos, que procuraram estabelecer o grau máximo de degradação sonora suportado pela pessoa humana, em uma medida razoável, de maneira a harmonizá-lo com outros interesses sociais relevantes. Isso resulta, no âmbito da competência concorrente, em que inserida a proteção do meio ambiente, que os municípios não possuem discricionariedade para respeitar as normas do Conama. A competência municipal não pode ir ao ponto de afastar esse regramento, a pretexto de atender o interesse local, pois tais normas instituem proibições, e não apenas recomendações, sob pena de, além de extrapolarem as regras de competência concorrente, acabar também por violar o direito ao meio ambiente equilibrado, por lhe impor sacrifício inadequado e desproporcional. 



    No caso, não poderia o legislador local regular a poluição sonora – matéria que não é apenas de seu interesse local –, em desacordo com a proibição federal, valendo-se de critérios de todo desarrazoados: previu hipóteses de não incidência dos padrões gerais a eventos geradores de ruídos acima dos tolerados pela legislação federal reguladora. A opção legislativa municipal caracterizou verdadeira redução arbitrária no espectro de concretização da proteção do meio ambiente” (grifo nosso). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 214/2013, que alterou o art. 6º da Lei Complementar nº 8/1996, ambas do Município de Campo Grande.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente